Tribunal: TJSP
Processo: 1502762-38.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502762-38.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARCELO
APARECIDO MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. Ana Carla Diniz Baltazar e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça, Dr. Walter Tebet Filho. Deferido prazo legal para regularização da representação
processual da ilustre defensora.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE
ANDRADE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FARTO SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502762-38.2019.8.26.0554
VT 15.870
2
VOTO no. 15.870
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1502762-38.2019.8.26.0554 (autos digitais)
COMARCA: SANTO ANDRÉ 4a VARA CRIMINAL (Proc. origem no. 1.552/2.019)
APELANTE: MARCELO APARECIDO MACHADO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA.
Materialidade e autoria comprovadas. Solução condenatória não impugnada. Seguro reconhecimento
efetuado pela vítima e testemunha ocular, sendo o réu
também identificado graças ao aparelho celular esquecido
no local dos fatos. Confissão judicial tornando inquestionável a autoria delitiva. Animus necandi
demonstrado pelas circunstâncias fáticas evidenciando ter
sido a vítima alvejada múltiplas vezes em regiões corpóreas
vitais. Protagonismo assumido pelo acusado durante a ação
criminosa, situação incompatível com a participação de
menor importância, pouco importando apurar qual dos
agentes teria sido autor dos disparos que ensejaram os
ferimentos mais gravosos. Apenamento. Revisão. Basilar
fixada no teto legal diante das circunstâncias desfavoráveis representadas pelo dolo exacerbado e péssimo passado desabonador do acusado. Recidiva
específica compensada integralmente com a confissão,
nada
ensejando
redução
mais
expressiva
diante
da
atenuante, que sequer deveria beneficiar o acusado.
Atenuante igualmente inaplicável diante da reincidência,
circunstância subjetiva de maior prevalência, consoante
tranquila e atual jurisprudência da SUPREMA CORTE
(competente para 'dizer o Direito' em última instância)
calcada em sistemática interpretação dada ao artigo 67 do
Código Penal. Redução mínima pela tentativa compatível
com o longo iter criminis percorrido. Regime fechado único
aplicável diante do montante da pena, circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502762-38.2019.8.26.0554
VT 15.870
3
adversas, recidiva e natureza hedionda da conduta. Apelo
improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 398/403, cujo
relatório se adota, MARCELO APARECIDO MACHADO, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de vinte (20) anos de reclusão em
regime inicial fechado, mais dez (10) dias-multa, unidade no piso, como
incurso no artigo 157, § 3o, parte final, combinado com o artigo 14, II,
ambos do Código Penal, vedada a apresentação de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 404), vindo as razões do
recurso a fls. 450/475. Busca a Defesa a desclassificação da conduta
para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal, porquanto não se
demonstrou ter o acusado agido com animus necandi. Enaltece, assim, a
versão de que MARCELO efetuou único disparo contra a vítima com o
intuito de se desvencilhar dela, sem sequer atingi-la em partes vitais do
corpo ou causar-lhe risco de morte, algo atribuído aos disparos efetuados
pelo assecla. Pleiteia, ainda, a imposição da basilar no piso ou, ao menos,
um sexto (1/6) acima do mínimo legal, salientando que as circunstâncias
consideradas pelo julgador se confundem com as elementares do tipo
penal. Ainda no tocante à dosimetria, requer seja considerada a
preponderância da confissão sobre a agravante da reincidência,
propugnando, finalmente, a redução máxima da pena pela tentativa.
Regularmente processado o reclamo, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 510/515, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 526/534, no caso pelo improvimento do
apelo.
A sentença transitou em julgado diante do corréu Paulo
Henrique Araújo, no caso absolvido das imputações.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502762-38.2019.8.26.0554
VT 15.870
4
O recurso não vinga.
Consta dos autos que, na noite de 25 de junho de 2.019,
a vítima Franciano Costa Leal estacionou o veículo Hyundai/HB20 à
frente da residência do cunhado Admilson Santana Silva que, por sua vez,
entrou no automóvel para que conversassem brevemente.
Refere a imputação que, nesse ínterim, o réu MARCELO
APARECIDO MACHADO se aproximou pelo lado do motorista e anunciou
o assalto, mediante exibição de arma de fogo, determinando o
desembarque dos ocupantes, ocasião em que Franciano tentou resistir à
abordagem, travando luta corporal com o réu.
Extrai-se da prova acusatória que, durante o embate
corporal, MARCELO desferiu disparo contra o ofendido, deixando a arma
de fogo cair no solo; em seguida, o comparsa desconhecido (até então
posicionado à distância, na função de sentinela), apanhou e revólver e
efetuou outros disparos em direção à vítima, até descarregar o artefato.
Reporta a denúncia, ainda, que a dupla de assaltantes se
evadiu, apenas não se alcançando o resultado morte porque a vítima foi
imediatamente socorrida por Admílson, submetendo-se a intervenção
cirúrgica.
Finalmente, descreve a inicial que MARCELO, durante o
embate corporal com a vítima, deixou cair no local dos fatos o aparelho
celular pertencente à namorada, no caso contendo suas fotografias
pessoais, de modo a possibilitar sua imediata identificação como um dos
autores do delito.
Registra-se que o corréu Paulo Henrique Araújo, enteado
do apelante, foi inicialmente identificado por fotografia como partícipe do
crime, porém, ao contrário do que se verificou com relação a MARCELO,
tal reconhecimento não foi ratificado presencialmente pela vítima e
testemunha ocular, tendo aquele, ademais, apresentado prova oral em
abono ao álibi invocado nas duas fases da persecução, daí porque
absolvido, com lastro no inciso IV, do artigo 386, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502762-38.2019.8.26.0554
VT 15.870
5
Penal.
Feita a ressalva, convém notar que MARCELO negou a
autoria do crime na fase extrajudicial (fls. 59) para, em pretório, confessar
o cometimento do delito. Procurou abrandar a gravidade da conduta,
alegando que agiu de forma impensada ao abordar a vítima (muito embora
estivesse caminhando armado, à noite, na companhia do comparsa, vulgo
“Robson Neguinho”). Aduziu ter efetuado disparos contra o ofendido depois
dele reagir à ação criminosa, fugindo sem nada levar consigo na sequência
(fls. 433/436).
De seu turno, a vítima Franciano Costa Leal confirmou a
dinâmica dos fatos, tal como retratada acima, salientando haver
suportado cinco disparos, com necessidade de intervenção cirúrgica e
internação por doze dias, sendo certo que, depois de receber alta, ainda
voltou ao hospital para nova internação em razão da piora de seu quadro.
Narrou ter identificado MARCELO com absoluta certeza, tanto por
fotografia quanto pessoalmente, algo ratificado em juízo, destacando o
declarante, ainda, ter gravado melhor o rosto do apelante porque ele
desempenhou papel de protagonismo na ação (Franciano ponderou que o
réu seria o “carro-chefe”), além de estar posicionado em local com melhor
iluminação (fls. 414/419).
Em igual teor, reportou a testemunha ocular Admilson
Santana Silva as circunstâncias do assalto e o socorro médico prestado ao
cunhado, então atingido por diversos disparos de arma de fogo,
destacando o depoente ter reconhecido o apelante graças ao aparelho
celular esquecido por ele na cena do crime, no caso contendo cartão de
memória com fotografias (fls. 420/424).
Já o policial civil Gilson Luiz Rezende reportou as
circunstâncias que ensejaram a identificação de MARCELO e que
culminaram na expedição de mandado de prisão em desfavor dele. Aduziu
que, ao ser conduzido à Delegacia, o réu ainda procurou justificar a
apreensão do celular, alegando que o aparelho pertenceria à namorada, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502762-38.2019.8.26.0554
VT 15.870
6
qual havia sido vítima de roubo ocorrido na mesma data dos fatos, versão
ratificada pela genitora do corréu Paulo, vindo ela a figurar em
investigação apartada por comunicação falsa de crime (fls. 409/413).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o apelante,
sem necessidade de considerações adicionais sobre a robustez do
conjunto probatório, no caso sequer impugnado via apelo, concentrando-
se a Defesa na tese de desclassificação da conduta.
Neste ponto, não prospera a pretensão defensiva, em
primeiro lugar porque, ao contrário do alegado, o crime de latrocínio
admite, sim, a forma tentada diante do resultado morte frustrado,
consoante iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, com a devida
“vênia” do posicionamento minoritário externado nas razões de reclamo.
“De acordo com o entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e
dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por
circunstâncias alheias à vontade do agente. (HC n. 201.175/MS, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 8/5/2013)” (STJ, RCD no HC
541750/PA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe
04-05-2020).
“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de
latrocínio (CP, art. 157, § 3o, segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação.
Pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo qualificado
pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3o, primeira parte).
Impossibilidade. Recorrente que agiu com animus necandi. Resultado morte
não alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conduta
que se subsume perfeitamente àquela ensejadora da condenação. [...] As
instâncias de mérito concluíram, ao condenar o recorrente pelo crime de
latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, segunda parte, c/c o art. 14, II), que
ele agiu com animus necandi em relação à vítima e que o resultado morte só

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502762-38.2019.8.26.0554
VT 15.870
7
não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade. 2. Esse
entendimento converge com a jurisprudência da Corte, segundo a qual 'o
crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração,
prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima,
sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a
sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por
circunstâncias alheias à sua vontade' (HC no 113.049/SC, Primeira Turma,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13)” (STF, RHC 133.486/RJ,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, grifou-se).
No caso, consta do laudo de exame de corpo de delito ter
Franciano suportado ferimentos na região tóraco-abdominal e cervical,
com necessidade de imediata intervenção cirúrgica em virtude das lesões
internas e necessidade de “drenagem” na região do tórax, com efetivo
“perigo de vida” (fls. 358/359).
E a multiplicidade de disparos (cinco no total) e regiões
vitais atingidas evidenciam, de forma nítida, que o resultado morte não foi
alcançado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, considerado
o pronto atendimento médico prestado à vítima, então levada no próprio
carro até o hospital pela testemunha ocular.
Vale dizer, a intenção homicida dos criminosos, deduzida
e facilmente constatada do modo de agir, cumulada com a vontade de
subtrair, leva ao reconhecimento da tentativa de latrocínio, consoante a
jurisprudência dominante (cf., p. ex., JSTF, 240/295; RT, 639/327,
720/480, 757/479, 764/555 e 811/608; JCat 77/683 e 91/452;
RJDTACrimSP, 18/92, 23/259, 26/265, 31/202, 32/515, 46/199 e
60/205; JTACrimSP, 93/173).
Pouco importa, aliás, que os disparos tenham sido
efetuados diante da resistência do ofendido, desarmado e em franca
situação de desvantagem física perante a dupla de assaltantes (uma vez
que o cunhado, segundo ela, teria ficado imóvel durante a investida
criminosa, sem sequer conseguir sair do veículo, tamanho o pânico dele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502762-38.2019.8.26.0554
VT 15.870
8
diante da situação), de modo que MARCELO facilmente poderia ter se
desprendido dele com auxílio do comparsa.
No mais, tampouco afasta a conclusão sobre o “animus
necandi” o fato de Franciano ter tentado se posicionar atrás de MARCELO
para se esquivar dos disparos efetuados pelo agente desconhecido que,
mesmo diante da luta corporal entre o comparsa e a vítima, conseguiu
alvejá-la, “descarregando” a arma, sem em nenhum momento atingir o
apelante.
Por fim, cumpre anotar que os dois agentes concorreram,
efetivamente, para a prática do crime, descabendo perquirir qual deles
teria sido o responsável pelos ferimentos mais graves suportados pelo
ofendido, isso porque o Código Penal adotou a teoria unitária, segundo a
qual todos que contribuem para o resultado são coautores, dispensada a
apuração do grau de participação de cada um dos sujeitos ativos,
tornando-se, assim, irrelevante a discussão acerca do papel
desempenhado por cada um dos roubadores, sem se ignorar o relato da
vítima sobre a função de liderança exercida por MARCELO durante a ação
(como “carro-chefe”).
A propósito, consoante já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça em situação semelhante ser “Evidente que, quem se associa a
outrem para praticar crime de roubo, sabendo que o comparsa está armado,
assume, em princípio, o risco de responder por latrocínio” (TJESP, Revisão
Criminal no 0172508-35.2012.8.26.0000, Relator Desembargador SOUZA
NERY, julgado 13-03-2014).
Ademais, cabe realçar que “Não se há falar em
participação de menor importância se o agente teve a vontade e manifestou
a intenção de cooperar no roubo, permanecendo junto aos demais
executores até final consumação e exaurimento do ilícito” (JTACrimSP
93/77).
Também em tal sentir, já se assentou que “Quem
emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502762-38.2019.8.26.0554
VT 15.870
9
considerado responsável pela totalidade dele, no pressuposto de que
também as outras forças concorrentes entraram no âmbito de sua
consciência e vontade” (TJESP, RT 510/353).
“A associação para a prática de crime em que a violência
contra a pessoa é parte integrante e fundamental do tipo torna todos os
copartícipes responsáveis pelo resultado mais gravoso, nada importando a
circunstância de ter sido a atuação de um, durante a execução, menos
intensa que a de outro” (STF, RT 633/380).
“O coautor, que participa de roubo armado, responde pelo
latrocínio ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa. Sendo
desnecessário saber-se qual dos coautores do latrocínio desferiu o tiro,
todos eles respondem pelo fato” (JTACrimSP 96/71, grifei).
Outros julgados não discrepam (TJESP, RT 634/265 e
RJTJESP 110/491).
Releva notar que MARCELO alegou ter efetuado disparos
a esmo em direção à vítima, vale dizer, sem sequer saber se chegou a
atingi-la ou se importar com a parte do corpo efetivamente alvejada,
assumindo, destarte, o risco de produção do resultado morte, sob
qualquer ângulo que se analise a questão
Assim, comprovada a materialidade, a par de apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo o julgador singular fixado a basilar no teto legal, vale dizer, trinta
(30) anos de reclusão, mais quinze (15) dias-multa, diante das
circunstâncias desfavoráveis representadas pelo modo de agir e passado
desabonador do agente.
Em que pese a argumentação da Defesa, a reprimenda
não comporta reparo, cabendo assinalar que os assaltantes, de fato,
agiram com dolo exacerbado ao efetuar cinco disparos de arma de fogo
contra a vítima, situação que, com a devida “vênia”, não se confunde com
a gravidade ínsita ao latrocínio.
Aqui, cumpre notar que o crime de latrocínio estaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502762-38.2019.8.26.0554
VT 15.870
10
caracterizado ainda que a vítima tivesse sido atingida uma única vez em
parte nobre do corpo ou de forma apta a evidenciar que os agentes
intencionassem alvejá-la em região vital; destarte, ao reiterar os disparos
seguidas vezes, até que a arma fosse “descarregada”, revelaram os agentes
um “plus” de reprovabilidade e um engajamento maior para o resultado
morte, o que não pode ser ignorado.
Com relação ao passado criminal de MARCELO, convém
observar que ele ostenta duas condenações pretéritas aptas a delinear
recidiva, uma vez não alcançadas pelo período depurador (conforme
certidão juntada a fls. 150/152), sendo uma delas considerada para
delinear a reincidência específica (ação penal sob o no.
7001970-18.2006.8.26.0482), denotando a remanescente circunstância
judicial desabonadora (condenação atinente ao feito criminal sob o no.
7000259-93.2003.8.26.0510, ainda pendente de desconto e apta a indicar
a inclinação do réu à prática de roubos à mão armada), sem se verificar
violação ao “ne bis in idem”, algo até mesmo lógico.
Moderno precedente do Superior Tribunal de Justiça
sintetiza a iterativa jurisprudência a respeito do tema: “É firme o
entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que
ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in
idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais
distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer,
respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência.
Precedentes” (STJ, HC 304411/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
DJe 10-05-2018).
Vale notar, ainda, que o apelante estava havia poucos
meses em regime aberto (benefício concedido em outubro de 2.018), o que
revela total ausência de absorção da terapêutica penal durante a longa
passagem pelo cárcere, tudo a corroborar o acréscimo máximo aplicado
pelo julgador singular, como corolário de individualização do “castigo”,
considerada a nítida necessidade de reprovação mais rigorosa da conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502762-38.2019.8.26.0554
VT 15.870
11
verificada em situação tão estarrecedora.
Saliente-se que “Muito se tem feito e conseguido, neste C.
Grupo, para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem, quanto
ao apenamento. Primeiro porque objetivamente envolvido no caso com a
presidência do processo, com direto contato com o acusado e sua
personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito mais preciso sentir
e direcionamento voltados para a realidade do caso concreto. Depois que
obedecido exatamente este parâmetro e não fugindo ele de uma
conceituação genérica, prudente e ponderada, exatamente como aqui, não
haverá porque se alterar os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de
formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do art.
68 do Cod. Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado."
(TJESP, Apelação Criminal no. 0003840-50.2015.8.26.0177, Relator
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, julgado 11-06-2019).
Já na segunda fase do cálculo, a reprimenda (já
estipulada no teto) não se alterou, porquanto compensada a reincidência
específica com a atenuante representada pela confissão.
Aqui, não prospera o pedido da Defesa almejando a
prevalência da atenuante reconhecida, a ensejar redução do “castigo”, em
primeiro lugar porque a confissão do réu, proferida apenas em juízo, não
contribuiu de forma decisiva para o deslinde probatório (MARCELO tentou,
inclusive, ludibriar a ação da Polícia, com auxílio da namorada, que
registrou boletim de ocorrência falso com o intuito de justificar a apreensão
do aparelho celular no local do crime), sendo a autoria delitiva elucidada,
de plano, pelo firme reconhecimento efetuado pela vítima e testemunha
ocular.
Convém observar que “a pena é atenuada quando o
agente confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do
crime. Beneficia-se o autor do ilícito como estímulo à verdade processual,
não se exigindo, como na lei anterior, que o ilícito seja de autoria ignorada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502762-38.2019.8.26.0554
VT 15.870
12
ou imputada a outrem. Não basta, porém, a simples confissão para que se
configure a atenuante: exige a lei que seja ela espontânea, de iniciativa do
autor do crime, que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico,
demonstrando arrependimento” (Júlio Fabbrini Mirabete, Código Penal
Interpretado, 7a ed., Atlas, 2011, no 65. 7, pág. 353, grifei), não
discrepando de tal entendimento a jurisprudência majoritária (cf., p. ex.,
STF, 2a T., HC 77.134, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 16/10/98, pág. 7;
RTJ, 83/322, 123/524 e 158/890; LexSTF, 223/284; RSTJ, 83/322;
LexSTJ, 186/105 RJTACrimSP, 30/77, 31/84 e 33/56; RT, 608/301,
677/382 e 733/646; JTARS, 73/48; RDTJRJ, 41/392).
De outra parte, tem-se que sequer haveria se cogitar de
compensação entre as circunstâncias, considerada a prevalência da
agravante da reincidência (ainda mais a específica) sobre a atenuante da
confissão, consoante texto legal expresso (artigo 67 do CP) e conforme
remansosa, atual e pacífica jurisprudência SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (competente para “dizer o Direito” em última instância), fruto
de interpretação sistemática do artigo 67 do Código Penal (STF, HC
108.391/MG; RHC 110.727/DF; RHC 115994/DF; RHC 120677/SP; HC
105543/MS; HC 125.361/MG; RE 942066/GO; HC 133.577/DF e RE
970.231/SP), nada ensejando a mitigação propugnada via apelo.
Na derradeira fase da dosimetria, reduziu-se a sanção de
um terço (1/3) diante da tentativa, chegando-se ao “castigo” derradeiro de
vinte (20) anos de reclusão, mais multa no importe de dez (10) diárias,
unidade no piso.
Sem sentido a irresignação da Defesa, isso porque a
mitigação mínima condiz com o avançado “iter criminis” percorrido pela
dupla de agentes, algo reforçado de a vítima ter corrido elevado e efetivo
risco de morte, apenas não vindo a óbito em razão do rápido atendimento
médico que lhe foi prestado (cabendo ressaltar que o resultado morte,
acaso alcançado, acarretaria o reconhecimento do latrocínio na forma
consumada, ainda que não concluída a subtração, consoante enunciado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502762-38.2019.8.26.0554
VT 15.870
13
Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal).
De resto, inquestionável o regime fechado para início de
cumprimento da corporal, único adequado diante da reprimenda superior
a oito (8) anos de reclusão, sem se ignorar a recidiva específica e
circunstâncias adversas reconhecidas igualmente justificando a imposição
do regime prisional mais gravoso em face do crime de natureza hedionda,
algo sequer impugnado pela Defesa.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)